Tribunal: TJDFT
Processo: 0747157-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747157-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTINA FAVATO AGRAVADO: MASSA FALIDA DE CONSÓRCIO NACIONAL SANTA IGNEZ S/C LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora